Tribunal: CARF
Processo: 16676.720069/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16676.720069/2020-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.767 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LUIZ ALBERTO REVERBEL CAPUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16676.720069/2020-01
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16676.720069/2020-01

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2015 (fls. 23/28), em que foi apurada:

O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificado em 10/01/2020 (fl. 29) e inconformado, o contribuinte apresentou na data
de 29/01/2020 (fl. 2), impugnação (fls. 2 e 3), juntamente com demais documentos,
alegando que:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16676.720069/2020-01

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 35) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores.
Assim sendo, dela tomo conhecimento.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, faz-se mister salientar
que a isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei no 7.713, de
1988, em seu artigo 6o, inciso XIV e XXI, com a redação dada pela Lei no 11.052, de
29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
“Art.6 . Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16676.720069/2020-01

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições sobre o assunto trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995.
Vejamos, in verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 1500, de 29 de outubro de 2014, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores,
assim esclarece:
“Art. 6oSão isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
I - os provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva
remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência complementar, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, até o valor mensal
constante das tabelas do Anexo I a esta Instrução Normativa, observado o disposto nos
§§ 1oa 3o, aplicando-se as tabelas progressivas do Anexo II a esta Instrução Normativa
sobre o valor excedente;
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; .....
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
estiver acometido de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de
moléstia profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o
disposto no § 4o;
....................................................................................................................................
§
4oAs isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas por
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16676.720069/2020-01

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão; ...
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que
se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa física
com moléstia grave.
§ 5oO laudo pericial a que se refere o § 4odeve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;...
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o node inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o node registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
§ 6oPara efeitos da isenção de que trata o inciso V do caput:
I - considera-se deficiente mental a pessoa que, independentemente da idade, apresenta
funcionamento intelectual subnormal com origem durante o período de
desenvolvimento e associado à deterioração do comportamento adaptativo;
II - a isenção não se comunica aos rendimentos de deficientes mentais originários de
outras fontes de receita, ainda que sob a mesma denominação dos benefícios referidos
no inciso I.”
Além disso, de acordo com o art. 42 da Lei Complementar no 73/1993, em que a
Receita Federal do Brasil está vinculada ao Parecer PGFN/CRJ no 21/2018, tendo em
vista a sua aprovação pelo Ministro da Fazenda, e conforme o Despacho MF, de
06/03/2018, abaixo transcritos, cabe a isenção do imposto de renda de que trata o art.
6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, sobre os proventos percebidos por militar na
reserva remunerada:
“Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado,
pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias da Presidência da
República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, obrigam, também, os
respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.”
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16676.720069/2020-01

Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-
se, ab initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que os rendimentos auferidos da fonte
pagadora IPERGS - Gestor Previdenciário do RS têm a natureza de aposentadoria ou
pensão, conforme o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, de fls. 59 e 60.
Quanto ao segundo requisito, qual seja, analisar a outra condição exigida pela
lei, relativa à prova da moléstia grave, cabe destacar que o laudo pericial, de fl. 52,
emitido pela Previdência Social – Instituto Nacional do Seguro Social, atesta ser o
interessado portador de moléstia grave (neoplasia maligna) desde 13/07/2015, ano-
calendário em análise, tal como observado pela fiscalização (fl. 25). Cabe ressaltar que
os documentos trazidos aos autos pelo impugnante, de fls. 4/22, assim como o de fl.
54, não se revestem das características de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme exigido
pela legislação de regência. Logo, tais documentos são insuficientes para a concessão
da isenção do imposto de renda a partir de setembro de 2014, não se podendo acatar o
pleito do defendente.
Não se pode olvidar que a lei isentiva deve sempre ser interpretada de forma
literal, conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;” (grifado)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16676.720069/2020-01

O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda
favores fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação,
sendo a isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 114
DF CARF MF
Original